Tribunal: STF
Processo: RE 416000
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
PÚBLICOS FEDERAIS. DIREITO À REVISÃO GERAL DE QUE TRATA O INCISO X
DO ART. 37 DA CARTA DE OUTUBRO (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NECESSIDADE DE
LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO FIXAR O ÍNDICE
 OU DETERMINAR QUE O EXECUTIVO O FAÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
Mesmo
 que reconheça mora do Chefe do Poder Executivo, o Judiciário não
pode obrigá-lo a apresentar projeto de lei de sua iniciativa
privativa, tal como é o que trata da revisão geral anual da
remuneração dos servidores, prevista no inciso X do art. 37 da Lei
Maior, em sua redação originária.
Ressalva do entendimento pessoal
do Relator.
Precedentes: ADI 2.061, Relator Ministro Ilmar Galvão;
MS 22.439, Relator Ministro Maurício Corrêa; MS 22.663, Relator
Ministro Néri da Silveira; AO 192, Relator Ministro Sydney Sanches;
e RE 140.768, Relator Ministro Celso de Mello.
Agravo regimental
desprovido.